Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O DIA, NAS PROXIMIDADES DE UMA ESCOLA. PACIENTE QUE REGISTRA ENVOLVIMENTO COM ATOS INFRACIONAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, durante o dia e nas proximidades de uma escola.
3. Conquanto os atos infracionais não possam ser considerados para fins de reincidência ou maus antecedentes, servem para evidenciar a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstram ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes do colendo STJ.
4. ORDEM DENEGADA.